Tribunal: TJMT
Processo: 1004517-48.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004517-48.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 568.767.261-34 (APELANTE), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDJOICE ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILSON ANTONIO DE SOUSA - CPF: 032.715.411-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ FRANCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI No 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPROVIMENTO – PROVAS UNÍSSONAS – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE OFÍCIO.

Nas hipóteses onde o conjunto probatório for uníssono e possuir sintonia, demonstrando indubitavelmente que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a manutenção da condenação é medida impositiva. Embora o julgador esteja, em regra, submetido aos termos do recurso, em termos processuais penais, nas situações onde a modificação seja benéfica ao acusado, esta poderá ser feita de ofício. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, a pena de multa e de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deverão, por um critério de simetria, ser estabelecidas em seu patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004517-48.2021.8.11.0055

APELANTE: JOSE LUIZ FRANCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Luiz Franco de Oliveira em face da sentença pena condenatória exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo no 1004517-48.2021.8.11.0055, cujos termos condenaram-no à pena de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97.

A pena privativa de liberdade do agente foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo (ID 103280013).

Inconformado, o próprio condenado interpôs recurso de apelação e, nas razões, sua defesa pugnou genericamente pela submissão da matéria à apreciação deste Tribunal de Justiça (ID 103280015).

As contrarrazões foram pelo não conhecimento do recurso em virtude de suposta ausência de argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência e, no mérito, pela manutenção da sentença (ID 103280021).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo conhecimento e desprovimento da irresignação (ID 104835951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ FRANCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o art. 577 do Código de Processo Penal possibilita ao próprio condenado, independente da manifestação de sua defesa técnica, interpor recurso em face da sentença que lhe foi desfavorável, de modo que a irresignação do apelante José Luiz Franco de Oliveira deve ser conhecida. Ou seja, diferentemente do processo civil, o Código de Processo Penal, atento aos interesses envolvidos em processos de cunho criminal, estende a legitimidade recursal, motivo pelo qual não há falar-se em não conhecimento do recurso.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida pelo
Parquet
.

Naquilo que se refere ao mérito, verifico que o Ministério Público denunciou José Luiz Franco de Oliveiro vez que, no dia 19/03/2021, por volta das 16h10min, especificamente na Av. Inácio Bittencourt (rodovia MT 358), nas proximidades do posto Caminhoneiro, na cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada no teste de alcoolemia de sopro (etilômetro), o qual resultou em 1,59 mg/l (ID 54870404).

Aduz a inicial que, no dia e horário supracitados, o apelante, após a ingestão de bebidas alcoólicas, transitava com seu veículo automotor e sem observar um quebra-molas, colidiu seu veículo com a traseira do carro conduzido por Evanilson Antônio de Souza. Em razão da colisão, policiais militares se dirigiram até o local para verificar a ocorrência, oportunidade onde encontraram o apelante com sinais de embriaguez alcoólica, os quais eram perceptíveis pelo forte odor alcoólico e dificuldade de locomoção. Ao submetê-lo a teste de alcoolemia de sopro, constatou-se a alteração da capacidade psicomotora, motivo pelo qual fora conduzido à delegacia de polícia.

Em sede policial, os policiais militares Cleyton Ribeiro Grupp e Edjoice Alves de Souza (ID 103281506 – pp. 04/05, pp. 07/08) confirmaram os fatos que posteriormente embasaram a inicial acusatória, enquanto o acusado admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes do acidente (ID 103281506 – pp. 11/13).

O sr. Evanilson Antônio de Souza, condutor do veículo em que o apelante colidiu, explicou que percebeu que o apelante estava conduzindo o veículo de forma sinuosa e decidiu ultrapassá-lo. Após ultrapassá-lo, relatou que diminuiu a velocidade por causa de um quebra-molas, momento que houve a colisão. Por ter percebido que o apelante estava muito embriagado, acionou a polícia militar (ID 103281506 – pp. 44/45).

Na audiência de custódia, concedeu-se liberdade provisória ao apelante, mediante a imposição de diversas medidas cautelares, dentre elas, “
a) deverá o autuado manter o seu endereço atualizado nos autos; b) proibição de frequentar bares, boates e congêneres; c) proibição de consumir bebidas alcóolicas e consumir drogas; d) comparecer mensalmente em Juízo até o dia 10 (dez) de cada mês para informar e justificar suas atividades
” (ID 103281526 – pp. 40/41). O órgão acusador deixou de oferecer acordo de não persecução penal e de suspensão condicional do processo, em função da existência de antecedentes criminais.

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(ID 103281531) e a resposta à acusação devidamente apresentada (ID 103281536). Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Evanilson Antônio de Sousa, PM Edjoice Alves de Souza e PM Cleyton Ribeiro Grupp e, devido à sua ausência injustificada, foi decretada a revelia do acusado.

A testemunha Evanilson Antônio de Sousa relatou que estava indo para Brasnorte/MT e no trajeto percebeu que o apelante estava à sua frente fechando outros carros. Ao ultrapassá-lo e reduzir a velocidade do veículo para passar por um quebra-molas, o apelante colidiu com a traseira de seu veículo. Relatou que, ao pararem, percebeu a embriaguez do apelante e decidiu chamar a polícia. Confirmou que a embriaguez era visível, pois o apelante sequer conseguia parar em pé. As testemunhas PM Edjoice Alves de Souza e PM Cleyton Ribeiro Grupp confirmaram as ocorrências, notadamente que era visível o estado de embriaguez do apelante. Apresentadas as alegações finais na própria audiência de instrução e julgamento, o juízo
a quo
condenou o apelante nos termos já mencionados.

Pois bem. Segundo se verifica dos autos, não restam dúvidas quanto à prática delitiva, uma vez que as testemunhas são uníssonas em afirmar que o apelante estava em visível estado de embriaguez, notadamente porque apresentava olhos vermelhos, dificuldade para se locomover e pelo forte odor alcoólico que exalava. Soma-se a isso, que as informações prestadas em juízo guardam perfeita sintonia com aquelas documentadas na fase inquisitorial, não havendo falar-se em possibilidade de juízo diverso do da condenação.

Neste sentido: “
A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Teste de etilômetro que aferiu a concentração de álcool no organismo do apelante em 0,73mg/L, sendo que o teor permitido é igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou, igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (art. 306, §1o, inc. I, CTB), pelos depoimentos dos policiais condutores da prisão, aliados à confissão judicial do apelante, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306, caput, do CTB. [...] Impõe-se a manutenção do édito condenatório, comprovado nos autos que o apelante/motorista conduziu veículo sob o efeito de álcool, bem como por restar demonstrado que a sua conduta gerou situação de risco contra o bem juridicamente protegido
” (N.U 0002733-72.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

Naquilo que se refere à pena, tem-se que fora aplicada no mínimo legal, de modo que nenhuma circunstância judicial ou legal eventualmente reconhecida poderá reduzi-la aquém deste patamar (Súmula 231/STJ).

Tendo em vista a manutenção da pena privativa de liberdade no mínimo legal,
de ofício
, reduzo a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei no 9.503/97, e reduzo a pena de multa para o patamar de 10 (dez) dias-multa.

Estas reduções de ofício decorrem da necessidade de observância de simetria entre a pena privativa de liberdade e as demais, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, confira-se: STF, ARE 1279027, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 08/07/2020 e STF, ARE 1228216, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/09/2019.

A este respeito, no TJMT, registre-se:
N.U 0000374-78.2010.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021
; N.U 1002511-43.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021
.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e, de ofício, determino a redução da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei no 9.503/97, e reduzo a pena de multa para o patamar de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021